Tribunal: TJDFT
Processo: 0003406-49.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. A Lei n. 11.340/06, no inciso III de seu art. 5o, estabelece que caracterizará violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause lesão e tenha ocorrido "em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação". Logo, observada a relação íntima de afeto entre acusada e ofendida (companheiras), bem como diante da natural vulnerabilidade desta, descabida torna-se a alegação de incompetência do juízo.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu (Art. 129, §9o, do CP), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por falta de prova, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. Repelida a tese de agressões recíprocas.
3. Efetivamente comprovadas à autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição.
4. Ausentes os requisitos do art. 25 do Código Penal, incabível o reconhecimento da causa excludente da ilicitude por legítima defesa da acusada.
5. Recurso conhecido e não provido.